Tribunal: TJDFT
Processo: 0709008-63.2020.8.07.0009
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:
PENAL. RECEPTAÇÃO CULPOSA (CP, ART. 180 § 3o). PERDÃO JUDICIAL (CP, ART. 180, § 5o): NÃO PREENCHIDOS OS REQUISITOS AUTORIZADORES. CULPA LEVÍSSIMA NÃO COMPROVADA. PENA PECUNIÁRIA: DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR. RECURSO IMPROVIDO.
I. Conduta criminosa do recorrente consistente em adquirir, na “Feira do Rolo” de Samambaia/DF, aparelho celular (Samsung J4, cor preta, IMEI n. 354405103727577), entre 08.2.2020 e 28.7.2020, de pessoa desconhecida e sem qualquer exigência de comprovante da origem lícita do produto. Abordagem do réu, em 28.7.2020, por policiais militares durante diligência à apuração de violência doméstica envolvendo o acusado e a sua esposa, e com ele encontrado o telefone móvel que seria objeto material do crime de roubo (ocorrência policial n. 2.089/2020 – ID 32319110).
II. Recurso do acusado contra a sentença condenatória. A matéria devolvida à Turma Recursal cinge-se à aplicação do perdão judicial ao recorrente (CP, art. 180, § 5o). Subsidiariamente, pleiteia a aplicação tão somente da pena de multa.
III. Na receptação culposa, a considerar as circunstâncias do crime, o perdão judicial pode ser concedido ao autor do fato, desde que ele seja primário, tenha agido com culpa levíssima e causado diminuto prejuízo à vítima. Precedente: TJDFT, 2a T. Criminal, acórdão 1122364, DJE 11.9.2018.
IV. No caso concreto, não se encontram presentes todos os requisitos autorizadores ao perdão judicial, porquanto a culpa levíssima do acusado não resultou comprovada, uma vez que ele adquiriu aparelho celular, na “Feira do Rolo” de Samambaia/DF, de pessoa desconhecida e sem qualquer exigência de comprovante da origem lícita do produto. Ademais, como bem pontuado pela douta Promotoria de Justiça, o tipo de crime praticado pelo apelante possui grande repercussão social atualmente, sendo o grande responsável pelo aumento de 149% do aumento de furtos nos últimos três anos.
V. Pleito subsidiário. Concernente à pena de multa, inexiste obrigatoriedade ao magistrado para que a aplique isoladamente, na medida em que constitui faculdade/discricionariedade do julgador. (Precedentes: STF, HC 98.995, Rel. Ministro Gilmar Mendes; e TJDFT, 2a Turma Recursal, Acórdão n. 1170934, DJE 08.4.2019). E, no caso concreto, eventual fixação isolada da pena pecuniária não se mostra recomendável, sobretudo em razão da conduta reprovável do réu, que é apta a fomentar a prática de delitos graves (roubo e furto).
VI. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos (Lei 9.099/95, art. 86 § 5o). Sem custas nem honorários.